Tribunal: TJMT
Processo: 1007930-37.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JEOVANE DA SILVA SANTOS - CPF: 116.780.454-62 (RECORRENTE), AGLAIR FRANZONI SUZUKI - CPF: 313.304.799-04 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE RECLAMADA E O REJEITOU E NÃO CONHECEU DO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. ANÁLISE DAS PROVAS DOS AUTOS. MERO INCONFORMISMO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA.
FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL A PARTIR DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. ENUNCIADO 85 DO FONAJE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA RECLAMADA CONHECIDOS E REJEITADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDO.

1.

Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da embargante.

2.

Ademais, a interposição do presente recurso deve ser feita no prazo de 05 (cinco) dias, a partir da data da sessão de julgamento, consoante artigo 49 da Lei no 9.099/95 e do Enunciado 85 do FONAJE.

3.

In casu
, verifico que a parte reclamada Embargante sustenta a existência de omissão no Acórdão em relação a análise da litigância de má-fé da parte promovente.

4.

Ocorre que, mesmo que o Recurso Inominado tenha sido provido para reformar a sentença, entendo que não restou comprovado que a parte promovente tenha incorrido nas condutas previstas no artigo 80 do CPC.

5.

Dessa forma, a má-fé não restou configurada
já que a promovente apenas exerceu ao seu direito de demandar judicialmente.

6.

Por outro lado, verifico que a parte autora Embargante deixou transcorrer o prazo para interpor o presente recurso, haja vista que
a deflagração do lapso temporal não decorre de ciência do teor do julgamento por meio de instrumento de comunicação dos atos processuais, mas diretamente da sessão de julgamento, em consagração dos princípios da simplicidade, da informalidade, da economia processual e da celeridade, normas basilares do microssistema processual formado pelos Juizados Especiais, nos termos do art. 2o da Lei no 9.099/95
e do Enunciado 85 do FONAJE.

7.

Dessa forma, não há ofensa ao princípio da publicidade e inocorrente o cerceamento de defesa, uma vez que, o resultado do julgamento é proferido na sessão de julgamento, da qual os advogados foram devidamente intimados para, caso queiram, comparecerem e realizarem a sustentação oral, restando desnecessária a intimação do acórdão em momento posterior.

8.

Observando, portanto, que a parte autora Embargante protocolou o presente Embargos de Declaração no dia 10/08/2021 e a sessão de julgamento que julgou o Recurso Inominado ocorreu no dia 30/07/2021, não resta dúvidas da sua intempestividade.

9.

Embargos de Declaração da parte reclamada conhecidos e rejeitados.

10.

Embargos de Declaração da parte autora não conhecido.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator